Tribunal: CARF
Processo: 10670.005143/2008-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Alberto do Amaral Azeredo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.005143/2008-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.384 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2020
Recorrente
PRONTOCOR DE MONTES CLAROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2004
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
No curso do contencioso fiscal relativo a processo de multa por
descumprimento de obrigação acessória, é incabível nova discussão das
mesmas matérias de mérito já decididas anteriormente no processo vinculado
em que se tratou do Auto de Infração por descumprimento de Obrigação
Principal, devendo-se aplicar ao presente processo os reflexos da decisão do
processo principal.
O descumprimento da obrigação acessória de informar na GFIP os fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, enseja a aplicação de
multa nos termos da legislação vigente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário impetrado em face do Acórdão 02-
23.356, de 13 de agosto de 2009, exarado pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Belo Horizonte/MG, fl. 303 a 317, relativa ao DEBCAD 37.189.976-1, que
assim relatou a lide administrativa:
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.005143/2008-34
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.384 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.005143/2008-34

Trata-se de lançamento de crédito previdenciário decorrente da
aplicação de multa por descumprimento pelo interessado da obrigação
acessória prevista na legislação tributária de apresentação da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social - GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias.
De acordo com o relatório fiscal não foram informados os fatos
geradores relativos:
à pagamentos aos empregados e contribuintes individuais, sócios-
gerentes e trabalhadores autônomos contratados, conforme Demonstrativo
dos Trabalhados Não Informados em GFIP, (fls.19);
à salário-família pago aos empregados e deduzidos indevidamente das
contribuições correntes em razão dos descumprimento dos requisitos legais
para concessão desse beneficio, conforme Demonstrativo do Pagamento
Indevido do Salário Família - Acima do Limite e Demonstrativo da Glosa do
Salário Família Pago sem Exigência da Freqüência Escolar (fls.20,21 22);
à abono pago para compensação de diferenças salariais anteriores ao
Acordo Coletivo de Trabalho do ano de 2004, conforme Demonstrativo do
Pagamento do Abono Salarial e do Cálculo dos Segurados e Demonstrativo
Abono Salarial Registrado Exclusivamente na Contabilidade e do Cálculo dos
Segurados (fls. 23 à 32);
à remuneração de trabalhadores contratados por intermédio de
cooperativas de trabalho, caracterizados como segurados empregados,
conforme Demonstrativo da Caracterização dos Médicos Plantonistas (fls.33
à 35).
De acordo com o mesmo relatório foram também lavrados nos mesmo
procedimento fiscal:

Informa o Auditor Fiscal que a multa foi aplicada e atualizada de acordo com
os dispositivos legais pertinentes e corresponde a 100% (cem por cento) do valor
devido relativo a contribuição não declarada e limitada de acordo com o número
total de segurados da empresa, conforme Demonstrativo do Valor Total das
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.384 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.005143/2008-34

Contribuições Devidas e Demonstrativo do Calculo da Multa Aplicada (fls.17 e
18), tendo sido fixada no valor mínimo em razão da ausência de circunstancia
atenuante prevista no artigo 291 do Regulamento da Previdência Social RPS.
A empresa na defesa apresentada contesta o crédito lançado, em síntese,
sob os seguintes argumentos:
Não é atribuição do órgão fiscalizador a interpretação de Lei ou
situação jurídica, mas a fiscalização de seu exato cumprimento, na forma que
lhe é apresentada;
A pesquisa da verdadeira configuração na relação de trabalho deve
ocorrer exclusivamente através do poder judiciário , não podendo ser
realizada de oficio;
A relação de emprego é algo que deve ser analisado individualmente e
nunca de maneira genérica corno feita pelo Auditor. Para cada médico que
se alega haver um vinculo, deveria haver um processo judicial na justiça do
trabalho para descobrir se este vinculo realmente existe;
Os médicos em questão prestam também plantões em diversos outros
hospitais, serviços em consultórios particulares clinicas e outras entidades e
nunca existiu nenhuma reclamação trabalhista destes profissionais
pleiteando reconhecimento de vinculo empregatício comprovando que , se
não o fizeram até hoje, é porque sabem claramente que não possuem
vinculo empregatício junto ao Hospital Prontocor.
A empresa não forçava os médicos a exercerem os plantões neste ou
naquele dia, de modo que os plantões eram pré acordados em negociações
que envolviam a impugnante, a cooperativa e o próprio médico;
A empresa impugnante não tinha o poder de demitir os médicos
mesmo se insatisfeita com os serviços prestados caso em que a cooperativa
cuidaria de substitui-los, transferindo-os para outro hospital conveniado e
que tivesse disponibilidade;
O pagamento era feito pela cooperativa e não pela empresa
impugnante;
Pelo exposto observa-se a ausência de requisitos essenciais para
caracterização dos médicos plantonistas como segurados empregados
O RPS, mais precisamente o seu artigo 229, §2°, citado pelo Auditor
foi derrubado pelo TST, não possuindo validade;
Os acordos coletivos de trabalho têm força normativa de lei e,
portanto podem sim estabelecer abonos sem natureza salarial;
A Constituição Federal em seu artigo 7°, inciso XXVI, assegura como
direito dos trabalhadores o reconhecimento das convenções e acordos
coletivos de trabalho, o que significa que através da Convenção Coletiva, o
Estado concede As partes acordantes o poder de auto regular interesses
gerais e abstratos da categoria, desde que não afronte norma típica de ordem
pública;
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.384 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.005143/2008-34

Os abonos concedidos foram eventuais, posto que pagos de maio a
novembro de 2004;
Os tribunais têm entendido da mesma forma conforme RR
778.753/01.4 DO TST;
A integração do abono ao salário traria benefícios para os empregados
representados pelo sindicato, que utilizaram o livre arbítrio para abrir mão
desta integração uma concessão durante a negociação;
A empresa está completamente regular em se tratando de salário
família possuindo os documentos que comprovam tal alegação, que segue
a risca o que foi estabelecido em lei e que reapresenta o citados
documentos junto à impugnação.
Pelo exposto pede a impugnante a anulação do presente Auto de
Infração por se tratar de multa em função de fatos geradores controversos
que estão sendo impugnados e, para aprovar os fatos alegados, requer a
produção por todos os meios admitidos em direito, especialmente a
apresentação de prova documental e testemunhal.
Debruçada sobre os termos da impugnação, a 6a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte/MG exarou o Acórdão ora recorrido, em que
julgou a impugnação procedente em parte, unicamente para considerar, no presente processo, os
reflexos decorrentes de provimentos parciais da impugnação formalizada nos autos oriundos do
mesmo procedimento fiscal. Não houve manifestação de mérito sobre os argumentos da defesa
por este terem sido tratados nos processos em que de discutem as exigências decorrentes do
descumprimento de obrigação principal. Ademais, o Julgador de 1a Instância determinou a
aplicação da retroatividade benigna.
Ciente do Acórdão da DRJ em 17 de setembro de 2009, fl. 321, ainda
inconformado, o contribuinte apresentou, tempestivamente, o Recurso Voluntário de fl. 323 a
351 em que reitera as razões apresentadas no curso da impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Após breve histórico da celeuma administrativa, o recorrente apresenta as razões
que entende justificar a modificação da decisão recorrida.
Em apertada síntese, pode-se afirmar que toda a peça recursal busca demonstrar a
improcedência do lançamento a partir dos exatos termos em que se deu a defesa da mesma
matéria nos processos que tratam das exigência por descumprimento de obrigações principais.
Como é de elementar sabença, a presente autuação decorre de outra em que se
apurou infração por descumprimento de obrigação principal, sendo certo que, a partir da
identificação de tal descumprimento, como consequência lógica, são identificadas divergências
nas informações prestadas em GFIP. Assim, a autuação que se discute nos autos é diretamente
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.384 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.005143/2008-34

relacionada a uma obrigação principal descumprida e, normalmente, tratada em processo
diverso. Assim, para contestar os motivos que lastrearam o lançamento, os argumentos de defesa,
também como regra, acabam por tratar da mesma matéria suscitada no AIOP.
Quando ambas as autuações, AIOP e AIOP, são tratadas no mesmo processo, não
há maiores problemas. Contudo, quando os lançamentos são julgados de forma segregada, existe
a possibilidade, caso haja análise do mérito das obrigações principais no julgamento do processo
de obrigação acessória, de serem emitidas decisões divergentes que, naturalmente, resultarão em
dificuldades para cumprimento do decidido pela unidade responsável pela administração do
tributo.
Assim, parece salutar, nos processos de obrigação acessória que se mostrem
reflexos de um processo de obrigação principal, que não haja manifestação do julgador sobre
tema que já tenha sido analisado no mesmo âmbito recursal, 1a ou 2a Instância. Mais ainda
quando o tema de mérito já tenha assumido caráter de definitividade na seara administrativa.
A análise dos autos evidencia que o mesmo conteúdo do recurso sob análise foi
objeto dos recurso apresentados em processos diversos, dando origem a Acórdãos diversos,
todos sob a relatoria deste Conselheiro. Assim, transcrevo abaixo as conclusões já exaradas sobre
cada item da defesa, as quais constam dos Acórdãos emitidos nos processos 10670.005149/2008-
10 e 10670.005144/2008-89:
DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO AUDITOR FISCAL
PARA INTERPRETAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E DO EQUÍVOCO DO
JULGADOR QUANTO A VIGÊNCIA DO §2° DO ARTIGO 229 DO
REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.
Afirma a defesa que não é atribuição do órgão fiscalizador a interpretação de lei
ou situação jurídica, mas a fiscalização de seu exato cumprimento, na forma como ́lhe
é apresentada.
Sustenta que o § 2o do art. 229 do Regulamento da Previdência Social foi
derrubado pelo TST porque concedia ao Auditor-Fiscal, membro do Poder Executivo,
poderes próprios de Juiz, violando o Princípio Constitucional de separação dos
poderes.
Reafirma que o Auditor não pode impor ao fiscalizado sua interpretação
jurídica, só lhe sendo permitido aplicar penalidades com respaldo do judiciário.
Alega que os documentos avaliados não são suficientes para caracterizar um
vínculo empregatício, que é tema complexo e deve ser levada a termo por quem de
direito, o poder judiciário.
Por fim aduz, citando entendimento do TRT da 12a Região, que enquanto o
judiciário faz atuar o direito, o Executivo cuida apenas de sua aplicação.
Sintetizadas as razões da defesa neste tema, cabe relembrar o que diz a
legislação de regência:
Lei no 8.212/1991:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as
seguintes pessoas físicas:
I – como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter
não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor
empregado.
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.384 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.005143/2008-34

Decreto no 3.048/1999:
Art.229. O Instituto Nacional do Seguro Social é o órgão competente para: (...)
§ 2o Se o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado
contratado como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra
denominação, preenche as condições referidas no inciso I do caput do art. 9o, deverá
desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado
empregado.
A atividade de constituição do crédito tributário é tema de competência
privativa da Autoridade administrativa, a quem compete, dentre outros, verificar a
ocorrência do fato gerador do tributo e determinar a matéria tributável, tudo nos
termos do art. 142 da Lei 5.172/66 (CTN). No exercício do seu mister, a Autoridade
lançadora, a partir da análise dos elementos caracterizadores, pode desconsiderar o
vínculo pactuado. Tal prática, vinculada e obrigatória, não afronta ou usurpa a
competência da Justiça do Trabalho.
No que tange às contribuições previdenciárias, como em qualquer outro tributo,
a avaliação da ocorrência do fato gerador não depende exclusivamente da forma com
que a empresa enxerga a sua relação com os profissionais com quem atua. Tal
avaliação demanda análise do caso concreto e identificação da ocorrência dos
elementos caracterizadores do vínculo elencados pelo no citado art. 12 da lei 8.212/96,
a saber, pessoalidade, não eventualidade, subordinação e onerosidade.
A visão peculiar do recorrente sobre elementos tão basilares do Direito, ao
mesmo tempo em que causa surpresa neste Relator, caminha no sentido inviabilizar a
atividade de fiscalização ao limitar a competência para interpretar uma norma legal
apenas ao Judiciário.
A citada surpresa estaria na avaliação recursal equivocada de que o Auditor
Fiscal não teria competência para interpretar a legislação. Isso não faz o menor
sentido. O próprio contribuinte tem tal prerrogativa e assim o fez quando avaliou que a
forma de contratação de profissionais adotada seria a mais adequada para sua
atividade. Interpretar um comento legal é papel que compete a cada cidadão. Do
contrário, nem mesma haveria a necessidade de publicidade de atos legais, afinal, de
que adiantaria saber o teor de um ato normativo qualquer se não poderia, a partir da
leitura de seus termos, aplicar o preceito em sua rotina.
Naturalmente, podem ocorrer litígios decorrentes das diversas interpretações
individuais e as ferramentas para uniformização de tais pontos de vista estão ao dispor
da sociedade, inclusive no âmbito administrativo fiscal, mas com a certeza que, se a
ele for submetido, cabe ao Judiciário a palavra final sobre o alcance da letra da lei.
Conforme já visto alhures, o art. 142 da Lei 5.172/66 é inequívoco ao afirmar
que compete à Autoridade administrativa a atividade de constituição do crédito
tributário pelo lançamento, em que, inevitavelmente, é necessário verificar a
ocorrência do fato gerador em sua essência, e não na forma como se apresentam
formalmente, determinando a matéria tributável e aplicando a penalidade cabível.
Por fim, não foi juntado pela defesa, tampouco identificado por este relator,
qualquer ato judicial que tenha extirpado do mundo jurídico a norma contida no § 2o
do art. 229 do Decreto 3.048/99.
Assim, rejeito a preliminar.
DO
MÉRITO: A NÃO EXISTÊNCIA DE VÍNCULO
EMPREGATÍCIO
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.384 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.005143/2008-34

Afirma a defesa que não existe vínculo empregatício com os médicos, já que,
dentre os requisitos avaliados, equivocou-se a fiscalização no que tange à
subordinação e remuneração.
Sustenta que os plantões eram acordados em negociações diretas com a
cooperativa e esta com o médico. Que tais negociações não tinham documentação
própria, mas restavam documentadas apenas com as escalas de plantões. Ademais,
eventuais provas da existência de subordinação deveria ser apresentada por quem
alega, a Receita Federal.
Alega que não tinha o poder de demitir tais profissionais e, nos casos
necessários de substituição, apenas comunicava a cooperativa, a qual providenciava a
transferência do profissional.
Quanto à remuneração, sustenta que quem pagava aos médicos era a
cooperativa
Por fim, apresenta considerações sobre um acordo judicial com o Ministério
Público do Trabalho que evidenciaria que o MP considerou regular a contratação de
tais médicos. Restando acordado que a empresa não deveria contratar, por meio de
cooperativas, trabalhadores ligados à sua atividade fim, ou seja, atividade hospitalar,
não médica.
No que tange à subordinação e onerosidade, mister pontuar a análise efetuada
pelo Agente Fiscal, fl. 29:
7.1.3 - Subordinação - a própria natureza dos serviços e as condições em que
foram prestados não permitem garantir ao trabalhador a autonomia que afastaria o
vínculo de subordinação à empresa tomadora dos serviços. Os serviços foram
prestados em locais predeterminados, com cumprimento de jornada previamente
estipulada e determinada pela administração e condicionada a Escala Mensal de
Plantões. Importa observar que a subordinação se define independentemente da
afirmação contrária das partes, ela se estabelece em função das próprias condições em
que o trabalho é realizado. No caso em concreto, torna-se impossível imaginar um
médico laborando em regime de plantão, exercendo as suas atividades sem que haja
subordinação na relação jurídica.
7.1.4 - Remuneração - corresponde ao pagamento do serviço prestado consta da
Relação de Atendimentos a Conveniado, correspondente ao repasse feito pela
cooperativa relativo aos serviços prestados ao tomador.
Sobre a questão da onerosidade, assim se manifestou a Decisão recorrida:
A presença da onerosidade em relação aos serviços prestados, terceiro elemento
fático, é facilmente reconhecida ao analisarmos as parcelas dirigidas a remunerar o
trabalhador em função dos serviços individualmente e efetivamente realizados
constantes da Relação de Atendimentos a Conveniado fls 35 a 39, ainda que seja tal
verba qualificada como repasse à cooperativa de trabalho.
Já em relação à subordinação, o Julgador de 1a Instância assim pontuou:
De acordo com a cláusula terceira do Contrato Social da impugnante o
objeto da sociedade é a prestação de serviços hospitalares, clínica de repouso
com fornecimento de alimentação tendo iniciado suas atividade em
01/02/1972(fls.66).
A fiscalização constatou que os plantões médicos eram realizados por
cooperados associados à Cooperativa de Trabalho Médico e Profissionais da Área de
Saúde do Norte de Minas Ltda — SANCOOP que conforme cláusula do contrato de
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.384 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.005143/2008-34

fls. se obrigou, a através dos seus cooperados prestar assistência integral em todas as
especialidades disponíveis, de acordo com as especialidades dos referidos associados,
a todos os usuários da Contratante, nas dependências do Hospital Prontocor.
Com relação à subordinação não se concebe que uma empresa que possua
padrões mínimos de qualidade mantenha trabalhadores exercendo funções
diretamente ligadas a sua atividade fim (como no caso dos médicos
plantonistas) sem o caráter de subordinação, sem se assegurar que executarão
suas tarefas de acordo com os padrões e critérios adotados pela empresa ainda
que possa haver a participação do profissional contratado na organização dos
serviços. (...)
Ressalte-se, mais uma vez, que ao exercerem a atividade diretamente
relacionada com os serviços hospitalares os referidos profissionais se inseriram
no eixo em torno do qual gravita a atividade empresarial do impugnante de
modo que simultaneamente. A não eventualidade e a subordinação, esta última
ainda que possa conter um viés mais brando, se mesclaram e legitimaram a
caracterização da relação empregatícia. (...)
Não se trata de inverter o ônus da prova, mas de incumbir de fazer a
comprovação àquele que tem condições de demonstrar o fato controvertido.
Cabe a empresa demonstrar que procede a sua alegação, de que as atividades
concernentes à sua atividade principal podem ser exercidas sem a necessidade
de subordinação por parte de seus trabalhadores.
Limitado o litígio à questão da onerosidade e subordinação, com apresentação
dos argumentos das partes envolvidas, passa-se à análise deste Relator.
O tema que merece menos detalhamento é o relacionado à onerosidade. Afinal,
é inconteste que a atividade é remunerada, Não se trata de serviço voluntário prestado
de forma graciosa. Trata-se de serviço médico prestado por profissionais habilitados
mediante retribuição em dinheiro. O fato do pagamento se dar por intermédio de uma
cooperativa não desnatura o caráter oneroso da atividade.
Quanto à subordinação, como se viu acima, estamos tratando de profissionais
médicos plantonistas, que atuavam por escala regular (vide fl. 35/36) e que estavam a
serviço da Prontocor, em suas dependências, em dias e turnos determinados e
atendendo aos usuários da recorrente.
Neste sentido, não parece haver espaço para, a partir de tais peculiaridades e
considerando que o exercício da medicina tem protocolos próprios a serem seguidos
por todos seus profissionais médicos, pudéssemos entender pela ausência de
subordinação.
O regimento Interno da recorrente, inserido nos autos a partir de fl. 53,
evidencia diversas situações em que se mostra inequívoca a subordinação, conforme
exemplos abaixo:
Artigo 1o O Hospital Prontocor de Montes Claros Ltda... ... disporá de um
Corpo Clínico cuja constituição é composto por todos os médicos que nele trabalham,
segundo as normas contidas neste Regimento Interno. Poderão fazer parte do Corpo
Assistencial os demais profissionais da área de saúde com nível superior. (...)
Artigo 2o Os médicos que compõem o Corpo Clínico se organizarão nas
seguintes clínicas: (...)
§ 1o Cada uma das clinicas que compõem a estrutura organizacional do Hospital
terá um coordenador a ser eleito clínica, referendado pela instituição. (...)
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.384 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.005143/2008-34

Artigo 16 - Qualquer membro do Corpo Clínico será considerado infrator,
sujeito às penalidade deste regimento quando: (...)
Artigo 20 - Os atos médicos que impliquem grande risco de vida, incapacidade
física permanente deverão ser previamente submetidos à apreciação do Diretor
Clínico e da Comissão de Ética, com registro em ata.
§ Único: em caso de urgência, esta junta poderá ser exercida por três médicos
presentes ao ato, sendo o fato posteriormente comunicado ao Diretor Clínico.
Considerando desnecessários maiores detalhamentos do Regimento Interno
acima, pondera-se que, além da liberdade técnica própria da profissão, onde estaria
embutida a autonomia dos citados profissionais se estes estão submetidos à
coordenação, à direção, à comissões de ética e a penalidades instituídas pela própria
instituição?
Na verdade, a subordinação não se verifica, exclusivamente, nos casos em que
ocorrem comandos diretos sobre a atividade do colaborador, mas se manifesta,
igualmente, com a inserção do trabalhador na dinâmica da atividade econômica do
tomador dos serviços, como o que se vê no caso presente, em que todos os membros
do Corpo Clínico estão inseridos na estrutura da entidade autuada e a ela submetidos
por direção e fiscalização.
Assim, presente o critério de subordinação, irrelevante para o caso sob apreço o
conteúdo de ajuste efetuado com o Ministério Público do Trabalho, já que, conforme
exposição supra, a atividade de lançamento é competência privativa da Autoridade
administrativa, cabendo apenas a este Conselho avaliar tal autuação sob o prisma da
legalidade.
Assim, nada a prover neste tema.
ABONO SALARIAL
Afirma a defesa que se viu obrigada ao pagamento do abono mensal durante o
período de 05 a 11/2004 para todos os funcionários representados pelo Sindicato de
Empregadores de Estabelecimento de Serviços de Saúde de Montes Claros, valor este
que não foi integrado ao salário dos funcionários e foi pago em razão de Acordo
Coletivo de Trabalho.
Sustenta que tal Acordo tem força de lei e pode estabelecer abonos de natureza
salarial, conforme precedente que cita. Afirma, ainda, que os valores foram
concedidos de forma eventual, já que foram pagos no período de maio a novembro de
2004.
Assim, é justiça a anulação de todas as infrações relacionadas ao citado abono
indenizatório.
Sintetizadas as razões da defesa, importante relembrar as considerações do
Relatório fiscal sobre os tema, fl. 52 a 56,
A empresa, por força de Termo de Acordo Coletivo de Trabalho, de
24/05/2004, ficou obrigada a pagar um abono mensal durante o período de
05/2004 a 11/2004, previamente estipulado e vinculado ao nível da
categoria funcional, objetivando compensar as diferenças salariais de
possíveis perdas anteriores à data base dos empregados em
estabelecimentos de serviços de saúde de Montes Claros. A empresa,
induzida ao erro pelo Termo de Acordo Coletivo de Trabalho, que diz que o
abano não integra o salário para qualquer fim, deixou de considerá-lo com
base de incidência das contribuições previdenciárias. No entanto, Os abonos
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.384 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.005143/2008-34

de qualquer natureza integram a remuneração para todos os fins e efeitos,
exceto aqueles cuja incidência seja expressamente excluída por lei,
conforme expresso no inciso "j", do parágrafo 9°, do art. 214 do RPS —
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048, de 06 de
maio de 1999. A determinação expressa em lei não pode ser negociada,
transacionada ou transgredia em acordo coletivo de trabalho ou de qualquer
natureza.
Salutar, portanto, rever os exatos termos da legislação que trata da matéria:
Lei 8.212/91
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer
que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de
utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços
efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de
serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo
de trabalho ou sentença normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97) (...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (...)
e) as importâncias: (...)
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente
desvinculados do salário; (Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998). Grifou-se

Decreto 3.048/99
Art. 214. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e o trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma
ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer
que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de
utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços
efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de
serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo
de trabalho ou sentença normativa; (...)
§9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:(...)
V - as importâncias recebidas a título de: (...)
j) ganhos eventuais e abonos expressamente desvinculados do salário por força
de lei; (Redação dada pelo Decreto no 3.265, de 1999) Grifou-se
Acerca da tributação do abono, neste caso pago nas competência 05 a 11/2004,
alega o sujeito passivo se tratar de parcela paga em razão de Acordo Coletivo e que foi
repassada de forma eventual, o que lhe retira a natureza de salário de contribuição.
Objetivando clarear ainda mais a controvérsia sobre a questão, relevante
destacar os termos do Parágrafo Primeiro da Cláusula Décima Nona do citado Acordo
Coletivo de Trabalho, fl. 92, no qual se verifica existência da previsão de pagamento
de abono salarial nos seguintes termos:
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-007.384 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.005143/2008-34

Parágrafo Primeiro: As partes usando do direito a livre negociação, transigiram
e transacionaram possíveis diferenças anteriores, para isto ajustando com pagamento de
um abono indenizatório, dividido em 07 (sete) parcelas, mensalmente, a partir de 01
de maio de 2004, a todos os seus empregados as importâncias abaixo discriminadas,
sendo que tais valores no integrará o salário para qualquer fim.
A preocupação da requerente se manteve fixa à tese dos efeitos de lei para os
Acordos Coletivos de Trabalho. Não obstante, está correta a DRJ ao pontuar que tais
Acordos não se opõem à Fazenda Pública, em razão do que dispõe o art. 123 da lei
5.172/66 (CTN), o qual justifica que o preceito contido no Decreto 3.048/99, que
exclui da base de cálculo os ganhos eventuais e os abonos expressamente
desvinculados do salário por força de lei, tenha se apresentado mais restrito que os
termos da lei 8.212/91, para a qual não integram o salário de contribuição as
importâncias recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente
desvinculados do salário.
Assim, ainda, caberia avaliar a questão sobre o prisma da alegação sobre a
eventualidade dos pagamentos.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN , em razão da existência de
decisões reiteradas de ambas as Turmas de Direito Público do Superior Tribunal de
Justiça ─ STJ no sentido de que o abono único, disposto em Convenção Coletiva de
Trabalho, quando desvinculado do salário e pago sem habitualidade, não é passível de
incidência de contribuição previdenciária, emitiu o Parecer PGFN/CRJ/No 2114/2011,
cuja conclusão merece ser destacada:
"Assim, presentes os pressupostos estabelecidos pelo art. 19, inciso II, da Lei no
10.522, de 2002, c/c o art. 5o do Decreto no 2.346, de 1997, recomenda-se sejam
autorizadas pela Senhora Procuradora-Geral da Fazenda Nacional a não apresentação
de contestação, a não interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde
que inexista outro fundamento relevante, nas ações judiciais que visem obter a
declaração de que sobre o abono único, previsto em Convenção Coletiva de Trabalho,
desvinculado do salário e pago sem habitualidade, não há incidência de contribuição
previdenciária".
De tal Parecer, após aprovação do Sr. Ministro de Estado da Fazenda, decorreu
o Ato Declaratório n. 16/2011, nos seguintes termos:
"A PROCURADORIAGERAL DA FAZENDA NACIONAL (...)
DECLARA que fica autorizada a dispensa de apresentação de contestação e de
interposição de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, desde que inexista
outro fundamento relevante “nas ações judiciais que visem obter a declaração de que
sobre o abono único, previsto em Convenção Coletiva de Trabalho, desvinculado do
salário e pago sem habitualidade, não há incidência de contribuição previdenciária”.
Assim, temos que, para que os efeitos do Ato Declaratório no 16/2011 fossem
aplicados ao presente caso, é mister verificarmos se a situação fática tratada no
presente processo se enquadra perfeitamente aos termos prescritos pela PGFN, a
saber:
1o - Estamos diante de um abono único?
2o - A verba está prevista em Convenção Coletiva de Trabalho?
3o - O valor está expressamente desvinculado do salário?
4o - O pagamento é feito com habitualidade?
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-007.384 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.005143/2008-34

Quanto ao segundo e terceiro questionamentos, não há qualquer dúvida. Pois,
de fato, o valor está previsto em Convenção Coletiva, com expressa desvinculação de
salários.
Em relação ao primeiro questionamento, não se identifica unicidade no
pagamento. Embora os termos do ACT apontem para um único abono, este valor
acaba sendo dividido pelo restante do ano, de forma mensal, em sete parcelas, o que
desnatura esse viés de pagamento único e evidencia uma essência de pagamentos
mensais, habituais, respondendo, portanto, também, o último questionamento.
Assim, o valor pago pelo contribuinte a este título não se enquadra na exceção
objeto do Ato Declaratório PGFN no 16/2011, tampouco na exceção contida no art. 28,
§ 9o, alínea "e", item 7 da Lei 8.212/91, c/c o Inciso I do art. 214 do Decreto 3.048/99.
Por fim, nota-se que o valor do "abono indenizatório" previsto no Acordo
Coletivo não teve e não tem o objetivo de reparar qualquer perda, já que não repõe
nada ao patrimônio de ninguém. Nos exatos termos do Acordo Coletivo em comento,
conforme citado alhures, o valor seria pago a título de "indenização" para cobrir
“possíveis diferenças anteriores”. Portanto, não há que se falar em recomposição de
"um direito malferido", não havendo caráter indenizatório no numerário em questão.
Portanto, pelo exposto, não merece acolhida as alegações do contribuinte,
devendo-se manter a inclusão do abono pecuniário na base de cálculo previdenciária.
DO SALÁRIO FAMÍLIA
Neste tema, a defesa apenas afirma sua estranheza em relação a afirmação da
Autoridade lançadora de que tais valores foram pagos em desacordo com a legislação.
Aduz que possui documentos que comprovam que a mesma segue integralmente
as exigência legais, os quase foram reapresentados ao Auditor.
Sustenta que este equívoco é facilmente resolvido com a reapresentação destes
documentos.
Sintetizados argumentos da defesa, temos que o lançamento decorre da
convicção da Autoridade lançadora que valores foram pagos a este título sem
exigência de comprovação de frequência escolar e, ainda, em alguns casos, acima do
limite estabelecido pela legislação. As planilhas de fl. 78 e ss evidenciam que foram
pouquíssimos os beneficiários da citada rubrica (no máximo 7), dos quais, a Decisão
recorrida manteve apenas a exigência fiscal para dois colaboradores, em uma
competência para um e duas competências para o outro, apenas por estes terem
recebido, nestas três competências, remunerações acima do limite estabelecido na
Portaria MPS no 479/2004.
Ocorre que a defesa trata toda a questão de forma genérica, não se insurgindo
contra esta conclusão específica. Neste caso, bastaria o contribuinte demonstrar que as
remunerações em questão estariam dentro dos limites estabelecidos ou, ainda,
apresentar suas considerações sobre um eventual descontentamento contra a limitação
em si.
Veja o que preceitua a Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Não obstante, o que se vê nos autos é que as alegações genéricas não
contribuem efetivamente à defesa, a quem caberia apresentar elementos impeditivos,
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-007.384 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.005143/2008-34

modificativos ou extintivos do direito da Fazenda Publica de constituir o crédito
tributário pelo lançamento.
Assim, nada a prover neste tema.
Por fim, fica a ressalva de que o tema “DOS TRABALHADORES
AUTÔNOMOS”, veiculado pelo recurso voluntário formulado no presente processo, trata de
tema afeto a descumprimento de obrigação acessória autônoma, cuja discussão não aproveita à
exigência que se discute nos autos.
Assim, não identifico mácula que justifique a alteração da decisão recorrida, razão
pela qual nego provimento ao recurso voluntário, sendo certo que a este processo devem ser
aplicados os reflexos decorrentes da posição majoritária deste Colegiado em relação aos
processos em que de discutem as exigências decorrentes de descumprimento de obrigações
principais.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram do presente, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital